Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve a penhora de direitos sobre o imóvel e remeteu-os a leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se o agravo de instrumento atende ao requisito da tempestividade; (ii) em saber se o agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão de preclusão consumativa e (iii) em saber se a penhora dos direitos sobre o imóvel de titularidade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) é possível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se tempestivo o agravo de instrumento interposto no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
4. A reapreciação de matéria pelo Juízo de Primeiro Grau possibilita a insurgência pelas partes atingidas pelos efeitos da decisão.
5. Os bens públicos são insuscetíveis de posse contra os Poderes Públicos, ressalvada apenas a posse de bem público oponível a outro particular.
6. A penhora de direitos que o devedor exerce sobre o imóvel é possível, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e o imóvel encontre-se em loteamento irregular. Trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios dotados de valor econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Considera-se tempestivo o agravo de instrumento interposto no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. A reapreciação de matéria pelo Juízo de Primeiro Grau possibilita a insurgência pelas partes atingidas pelos efeitos da decisão. 3. A penhora de direitos que o devedor exerce sobre o imóvel é possível, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e o imóvel encontre-se em loteamento irregular. Trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios dotados de valor econômico”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 1.003, § 5o, 1.208
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707557-30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 29.10.2020; TJDFT, AI 0743402-26.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 9.12.2020.